Tribunal: STF
Processo: RHC 68265
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
- Penal e Processo Penal Militar.
         Justiça Militar. Crime de deserção.
         Ação penal pública, privativa do Ministério Público.
Art. 129 da Constituição Federal de 1988.
1.       No julgamento do H.C. n. 67.931, a 18.04.1990, o E.
Plenário   do   Supremo  Tribunal  Federal,  afirmou  entendimento no
sentido de que:
         "Habeas  Corpus".  Justiça  Militar.   Crime   de  deserção.
         ...
         Tendo o artigo 129 da atual  Carta  Magna  considerado  como
         função  institucional  do  Ministério  Público  a   promoção
         privativa da ação penal pública, ficaram revogadas as normas
         anteriores que admitiam - como sucede com relação aos crimes
         militares em causa, no âmbito do  Exercito  e  das  Policias
         Militares - se desencadeasse a  ação  penal  pública  sem  a
         participação do Ministério Público, na forma da lei.
         "Habeas  Corpus"  deferido,  para  declarar-se   nula,   "ab
         initio", a ação penal em  causa  (Relator  Ministro  MOREIRA
         ALVES).
2.       Aplicada  a  orientação  ao  caso  dos  autos,   e   de   se
deferir o "habeas corpus", para anulação do processo "ab initio".
         R.H.C. provido para esse fim.